Tribunal: TJBA
Processo: 8052231-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052231-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LICIA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
CATHARINA ARAUJO LISBOA, ANA PAULA GORDILHO PESSOA, GABRIELA PEDREIRA FEDERICO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA AMORIM e outros

Advogado(s)
:
PAMELA OLIVEIRA AMORIM DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. CERCEAMENTO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OCULTAÇÃO DO RÉU PARA NÃO RECEBIMENTO DA CITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 252 DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ. CONSIDERADA EFETIVADA A CITAÇÃO NA DATA DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 239, §1º DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ESPÓLIO. PROPRIETÁRIA DO BEM IMÓVEL USUCAPIENDO JÁ FALECIDA. AÇÃO DE INVENTÁRIO EM CURSO. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO NA FIGURA DO INVENTARIANTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM HERDEIROS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8052231-13.2024.8.05.0000
, figurando como Agravante
LICIA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES E ESPÓLIO DE BEATRIZ BAHIA DE OLIVERA
e como Agravados

RITA DE CASSIA OLIVEIRA AMORIM e UYRASSU JORGE DE AMORIM.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA